Tribunal: STF
Processo: ARE 1439147
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO IASES. REGIME DE TRABALHO DE ESCALA. GOSO DE AFASTAMENTOS JUSTIFICADOS NO DIA ESCALADO PARA LABORAR. DESCANSO REMUNERADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA RESPEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1) A matéria regulamentada na Comunicação Interna nº 1.820/2015/DTE/IASES não ofende o disposto nos arts. 30 e 32 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, uma vez que os servidores públicos estaduais que trabalham no IASES sob o regime de escala continuam tendo o direito de gozar das ausências justificadas indicadas naqueles dispositivos legais.



    2) Em que pesem os afastamentos justificados (abono, licença médica e falta decorrente de doação de sangue) sejam considerados pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais como dias de "efetivo exercício" (art. 166, incisos V e VI, da LCE 46/94), tal circunstância não socorre o direito ostulado no mandamus originário, na medida em que isto decorre de uma ficção jurídica criada pelo legislador estadual para fins exclusivos de contagem de tempo de aposentadoria, disponibilidade e adicionais por tempo de serviçi (art. 169, inciso I, da LCE nº 46/94), não podendo ser estendida para finalidade diversa, sob pena de desnaturar a sua própria essência e afrontar o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88). que rege a atuação da Administração Pública.



    3) O descanso remunerado a que terida direito o servidor público que trabalha em regime de escala apenas deve ser resguardado pela Administração Pública se houver a efetiva prestação do serviço no dia em que estava escalado para tanto, Se o comparecimento ao serviço não ocorreu, mesmo que por gozo de direito legalmente estabelecido, não subsite razão jurídica ou legal para se conceder o desconto remunerado, devendo o servidor ser incluído na escala para o dia imediatamente posterior ao do afastamento justificado, de modo que o ato administrativo contestado nesta demanda judicial não deve ser tido por ilegal.



    4) Como o art. 21, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 706/2013 permite que o IASES modifique as escalas de trabalho dos servidores públicos que laborem sob este regime, a regulamentação implementada pelo ato administrativo questionado não pode ser tida como violadora do princípio da legalidade, eis que somente determinou a necessidade de comparecimento do servidor que trabalha em regime de escala pra o dia imediatamente posterior ao da fruição do abono, atestado médico ou em casos de doação de sangue, caso estivesse escalado para laborar nesta data, o que não acarreta prejuízos para os mesmos.



    5) Como não houve supressão de direitos dos servidores substituídos previstos na Lei Complementar Estadual nº 46/94, mas apenas a regulamentação de matéria autorizada pela Lei Complementar Estadual nº 706/2013, resta descabida a alegação de inadequação da via utilizada pelo IASES, na medida em que a Comunicação Interna atendeu todos os requisitos necessários para a edição de um ato administrativo que busque regulamentar a escala de plantão dos servidores da Administração Pública.



    6) Não há que falar em afronta ao princípio da isonomia, já que não foram impostas condições restritivas aos servidores que tabalham em regime de plantão para o gozo dos afastamentos justificados, mas somente determinado que retornem ao exercício de suas funções no dia seguinte à ausência justificada, caso esta tenha recaído em dia que estava escalado para laborar, o que já ocorre em relação aos servidores públicso estaduais que possuem jornada de trabalho regular.



    7) Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente